Tribunal: CARF
Processo: 19515.003938/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003938/2009-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.978 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg , mediante a apresenta a
paradigma em que t
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2235 a 2288), interposto pelo Contribuinte,
em 9 de outubro de 2020, em face do Acórdão no 3402-007.103 (e-fls. 2176 a 2184), de 20 de
novembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF, que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003938/2009-56
Fl. 2766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DI IO
- 006, 2007

Rejeita-se
legitimamente em conformidade com o art. 142 do CTN e com o art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e sem que tenha sido caracterizado
especificada no art. 59 desse Decreto.
ITOS.

EMPRESA
COMERCIAL
E LEGAL.
O direito de utiliza
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquir
i
urado na forma dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002
sobre todo
RECORRIDA

ATENDIMENTO.
lementos
modificativos ou da, nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99, precluindo o direi
-lo em outra oportunidade.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem
mulados no

a
encerramento
da
di
correspondente, em conformidade com o entendimento delineado no art. 40 da
Lei no 9.784/99.

Salienta-se que diante desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração (e-fls. 2207 a 2213), em 23 de dezembro de 2019. Estes foram rejeitados por
intermédio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 2218 A 2221), em 20 de maio
de 2020, pelo então Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2475
a 2489), em 30 de novembro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso.
Diante de tal deliberação o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 2501 a
2516) em 28 de dezembro de 2020.
Na análise, por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 2523 a 2547), de 28 de
janeiro de 2021, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu parcialmente o
Fl. 2767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

agravo para dar seguimento ao recurso no que diz respeito as seguintes matérias: 1) “da
caracterização de fim específico para exportação e da inaplicabilidade da vedação à tomada de
crédito prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003”; e, 2) “possibilidade da tomada de crédito
sobre despesas com frete, armazenagem, energia elétrica e depreciação de bens (art. 3o das Leis
no 10.833 e 10.637/03”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls.2623 a 2636), em 22 de abril
de 2021, em que requer o não conhecimento do recurso do Contribuinte, caso assim não seja o
entendimento, que seja negado provimento.
Salienta-se a juntada aos autos de Parecer Jurídico, de 10 de novembro de 2020,
do Dr. Heleno Taveira Tôrres.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Quanto ao conhecimento, em Contrarrazões, a Fazenda Nacional protesta pela não
admissão do recurso do Contribuinte e faz coro ao entendimento exposto no Despacho de
Admissibilidade.
Na análise dos autos, em específico dos acórdãos indicados como paradigmas,
a s no 3301-007.529, no 3201-00.869, no 9303-007.863 e no 9303-010.240, verifica-se que
não há similitude fática e probatória quanto a caracterização de fim específico para exportação e
da inaplicabilidade da vedação à tomada de crédito prevista no art. 6o §4o, da Lei no 10.833/2003
possibilidade da t
o das Leis no 10.833 e 10.637/03).
Para bem esclarecer esse entendimento, bem como fundamentar as razões, cita-se
trechos do Despacho de Admissibilidade no que tange às matérias admitidas posteriormente em
sede de Agravo:

o, §4o, da
Lei no 10.833/2003 (IN nos 247/02 e 1.152/11);
“

Mais especificame o recurso, a Recorrente
interpreta a p o do art. 6o da Lei no 10.833/03 e conclui que a
mesma se aplica apenas em
”
Assevera, ainda, que “(...) novamente suscito
“ –

Fl. 2768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

exportadoras” “no CARF, o julgamento do recurso foi convertido em
” “
Fiscal, novamente renovou-se a possibilida
ceitua fim
espe ”
Por fim, conclui a Recorrente “ o -

qual seja, o §4o do art. 6 da Lei no 10.833/03”
A fim de demonstrar o jurisprudencial para es
foram indicados, como paradigmas, os no 3301-007.529 e 3201-
00.869, cujas ementas transcrevemos a seguir:
o 3301-007.529
ASSU EP
: 01/10/2004 a 31/12/2004

Os comprovantes trazidos aos autos
e
tos correspondentes devem ser admitidos.
O.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE

integridade da mercadoria, notadamente dos produtos alime
eles, os gastos com embalagens para transporte.
o 3201-00.869

SEGURIDADE SOCIAL – COFINS

VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO

O.
O.
Consideram-se isent

tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial par
recintos alfandegados, por conta e
or
Cofins.
Fl. 2769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
2/2002 a 31/01/2004
PEDIDO DE DILI

tenha o dever de guardar consigo as provas que co
produzidas por
terceiros. Em se tratando de expo ao interessado ter
a g
condicionada.
ocorrera na duas outras anteriormente apreciadas (i)
e (ii),
paradigmas indicados, um
especificamente .
A
rente apresentar elementos modificativ
tos foram
solicitados ao contribuinte, mas, no entant
sentido, confiram-se trechos do voto abaixo transcritos:
(...)
e isso, em o o de julgamento, este Colegiado
decidiu por

parcela p
rcial das glosas, no qu
.

al de receitas decorrente
de atividade ento total da
empresa,
no mercado interno,
de forma que a ficou impossibilitada
solicitado por este Colegiado.

ta no mercado i er motivo de
nulidade,

er suficiente para exonerar parcia
nte ter comprovado que o eventual direito
cr
parcialmente nas parcelas glosadas e em que medida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no
l o.

Fl. 2770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

e o art. 40 da Lei no 9.784/99 que: "Art. 40. Qua
u documentos solicitados ao
interessado fo

sso".
Dessa forma, tendo em vista que
solicitados

na d .
Aduz ainda a reco ditos de um
empresa

Importante escl

aquelas dispostas nos §§2o e 3o do art. 3o da Lei no
creditamento das co ue interessa especificamente
aos presentes au o c/c o art. 15 da Lei no
10.833/2003, nestes termos:
(...)
o e 1o do art. 6o da Lei no
10.833/2003, acima transcritos, a ved dito
apurado na forma do art. 3o
mencionados em seus incisos, aplica- “
”
inciso III do caput do art. 6o , q “ ”

referida no inciso III do art. 6o da Lei no 10.833/2003, e
o a venda de mercadorias a empresa comercial
exportadora.

cumentos
solici cal eram

recorrida nesta parte. Trata-se,
- relacionada ao var o direito
pleiteado.
Destarte, a

No -007.529) a Turma julgadora entendeu
que os comprovantes trazidos aos autos evidenciaram que o produ

Fl. 2771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

ementa do julgado.
De igual modo, no segundo paradigma (3201-00.869) a Turma
“ -
quando comprovado que os produtos
tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embar para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora”.
-
a erro material, mas que na apu
liquidez e certeza d -

orrido e
paradi

efeito, tratando-se de ticas
diversa ,

icas retratadas em cada um dos julgados.

divergente, nos termos do prescrito no art. 67, caput e § 1o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 20
Portaria MF no 39, de 2016.

o das Leis no
10.833 e 10.637/03).
Por fi “

veda rafo 4o do artigo 6o da Lei no ” “( )
o do artigo 6o da Lei no

com fim e n
”

foram indicados, como paradigmas, os no 9303-007.863 e 9303-
010.240, cujas ementas transcrevemos a seguir:
o no 9303-007.863
A

SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Fl. 2772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

Ementa:

IMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O val o da Lei no 10.925/2004
somente pode ser utilizado para desconto do valor devido das
con
ressarcimento de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso
II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.

CEREALISTAS. IMPOSSIBILIDADE.

e pessoas

mesma empresa, inclusive

OS.
ENCARGOS
DE

industriais, cabendo ao contribuinte comprova o das
mercadorias entre as unidades para haver o rateio dos encargos
incorridos por cada um dos estabelecimentos.
ADORA.

exp ens de ter
o do art. 6o da Lei no

No ressarcimento da Cofins

-010.240

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
e o: 01/02/2004 a 28/02/2004, 01/04/2004 a
30/04/2004, 01/05/2005 a 30/06/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005

Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

As mercadorias ou produtos remetidos, por conta e ordem da Empresa

-se adquiri

co para o PIS/Pasep e Cofins.
REG CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistem
IS, no reg -cumulatividade,

ncia com o
processo produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou
servi o adquirido foi utilizado no processo produt

No presente ca
tos de Gerenciamento e
En

Pois bem.
Conf negou
provimento ao Recurso Volunt rio sob o fundamento que incu

que a dados e documentos foram
Turma decidiu que o dire

comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com
ito apurado na forma
dos arts. 3o das Leis nos

Por sua vez, nessa item a Recorrente em seu recurso especial resigna-se
meramente a transcrever ementas e trechos dos r adigmas
(vide folhas -

O rovar a di

pontos nos par
(§ 8o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no

-lo em
seu lugar.
-se que a demonstr r

fiquem claros no recurso os pontos que es
a da.
Fl. 2774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.978 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003938/2009-56

No caso, percebe-se claram

e
jurisprudencial.
Ademais
-
u
diferentes

demonstre qual a rib rpretada de forma
divergente, nos termos do prescrito no art. 67, caput e § 1o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no
Portaria MF no 39, de 2016.
Do exposto, com estas razões, vota-se por não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2775
DF CARF MF
Documento nato-digital